Tribunal: CARF
Processo: 13819.001713/2003-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-24

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.001713/2003-79
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.397 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TRANSPASCON LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 1997, 1998
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
ACÓRDÃO QUE ADOTA ENTENDIMENTO DE SÚMULA CARF
APROVADA POSTERIORMENTE À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. CONTRIBUINTE OPTANTE PELO
SIMPLES NACIONAL. APROVEITAMENTO DE RECOLHIMENTOS
PROMOVIDOS NA SISTEMÁTICA SIMPLIFICADA. Não se conhece de
recurso especial contra acórdão que adota o entendimento da Súmula CARF no
76 (Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada
tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais
recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se
os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada).
PRECLUSÃO.
ARGUIÇÃO
DE
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
CONTEXTOS FÁTICOS E JURÍDICOS DIFERENTES. DIVERGÊNCIA
NÃO CARACTERIZADA. Não se conhece de recurso especial cujo acórdão
apresentado para demonstrar a divergência evidencia decisão em contexto
fático e legislativo distinto, concernente à ausência de prequestionamento de
matéria veiculada em recurso especial, e não quanto à apreciação, em recurso
voluntário, de matéria supostamente não impugnada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
ANDRÉA DUEK SIMANTOB – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.001713/2003-79
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.397 - CSRF/1a Turma
Processo no 13819.001713/2003-79

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andréa
Duek Simantob (Presidente em exercício).

Relatório
O presente processo retorna depois deste Colegiado editar a Resolução no
000.091, de 10 de outubro de 2019, para, por unanimidade de votos, converter o julgamento do
recurso em diligência ao presidente da Câmara recorrida, para análise das três matérias do
Exame de Admissibilidade do recurso especial. Votaram pelas conclusões os conselheiros André
Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Demetrius Nichele Macei, Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (suplente convocado), Lívia De Carli Germano, Amélia Wakako Morishita Yamamoto e
Viviane Vidal Wagner.
Naquela ocasião, foi apresentado o seguinte relatório:
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
("PGFN", e-fls. 292/323) em face da decisão proferida no Acórdão no 1802-00.332 (e-
fls. 276/286), na sessão de 26 de janeiro de 2010, no qual o Colegiado a quo deu
provimento parcial ao recurso voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1997, 1998
DECADÊNCIA - PIS, COFINS, CSLL E INSS
A partir da Súmula 8 do STF, a contagem do prazo decadencial para o
lançamento das contribuições sociais deve orientar-se pelos dispositivos do
Código Tributário Nacional - CTN, e não mais pelo art. 45 da Lei 8.212/1991.
DECADÊNCIA - IRPJ, PIS, COFINS, CSLL E INSS
Estando claramente configuradas nos autos as hipóteses excludentes do prazo
decadencial reduzido (Dolo e Fraude), o inicio da contagem se desloca para o art.
173 do CTN.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1997, 1998
PAGAMENTOS
EFETUADOS
NO
REGIME
DE
TRIBUTAÇÃO
SIMPLIFICADA - SIMPLES
Havendo pagamentos realizados na sistemática simplificada, estes devem ser
considerados para efeito de dedução no presente auto de infração, uma vez que
dizem respeito ao próprios tributo e aos mesmos períodos autuados.
DUPLICIDADE DE COBRANÇA - DÉBITO INCLUÍDO EM PROCESSO DE
PARCELAMENTO
Caso seja confirmado o Parcelamento Especial - PAES - Conta n°
100300372066, bem como a coincidência entre os tributos e os períodos de
apuração, incumbe A. Delegacia de origem fazer o ajustamento entre os
processos, mediante a devida imputação dos valores já pagos, especialmente em
relação aos acréscimos legais (multa e juros).
ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS - TAXA SELIC
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.397 - CSRF/1a Turma
Processo no 13819.001713/2003-79

Perfeitamente cabível a exigência dos juros de mora calculados a taxa referencial
do sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais,
acumulada mensalmente, conforme os ditames do art. 61, § 3°, e art. 5°, § 3°,
ambos da Lei n° 9.430/96, uma vez que se coadunam com a norma
hierarquicamente superior e reguladora da matéria - Código Tributário Nacional,
art. 161, § 1°.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - TAXA SELIC
O controle de constitucionalidade dos atos legais é matéria afeta ao Poder
Judiciário. Descabe as autoridades administrativas de qualquer instancia
examinar a constitucionalidade das normas inseridas no ordenamento jurídico
nacional.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 1997, 1998
LANÇAMENTOS DECORRENTES
Tratando-se da mesma matéria fatica, e não havendo questões de direito
especificas a serem apreciadas, o decidido quanto ao lançamento de IRPJ deve
ser estendido as contribuições - PIS, COFINS, CSLL e INSS.
O litígio decorreu de lançamentos de tributos na sistemática do SIMPLES incidentes
sobre o lucro apurados no ano-calendário 1997 a partir da constatação de receitas não
escrituradas, presumidas em razão de depósitos bancários de origem não comprovada,
movimentados em conta de titularidade do sócio da pessoa jurídica. Também foram
exigidos os tributos devidos fora da sistemática do SIMPLES no ano-calendário 1998,
inclusive com arbitramento dos lucros. A autoridade julgadora de 1a instância acolheu
parcialmente a impugnação para declarar a decadência quanto à exigência de IRPJ nos
períodos de janeiro a novembro/97, sendo que esta exoneração não se sujeitou a
reexame necessário (e-fls. 187/201). O Colegiado a quo, por sua vez, estendeu o
reconhecimento da decadência às contribuições lançadas de janeiro a novembro/97,
admitiu a dedução dos valores espontaneamente recolhidos na sistemática do SIMPLES
e determinou o ajustamento deste processo com o processo de parcelamento no âmbito
do PAES, na medida em que seja confirmada a coincidência entre os tributos e os
períodos de apuração, mediante a devida imputação dos valores já pagos,
especialmente em relação aos acréscimos legais (multa e juros) (e-fls. 276/286).
Os autos do processo foram recebidos na PGFN em 20/04/2010 (e-fl. 289), mas há
registro de sua ciência em 07/05/2010 no termo anexo à decisão, mesma data de
remessa dos autos ao CARF veiculando o recurso especial de e-fls. 346, no qual a
Fazenda, além de deduzir preliminares com indicação de paradigmas, aponta
divergência em face: i) dos Acórdãos no 105-15.721 e 108-07.169, nos quais não se
admitiu a dedução de pagamentos na sistemática do SIMPLES em lançamento
decorrente da exclusão do sujeito passivo; e ii) do Acórdão no 204-01.950, no qual não
foram conferidos efeitos a parcelamentos formalizados após o início da ação fiscal.
O recurso especial da PGFN foi admitido pelo despacho de exame de admissibilidade
de e-fls. 348/354, do qual se extrai:
Cientificada, a recorrente interpôs Recurso Especial, As fls 279/308, alegando
que a decisão deu a lei tributária interpretação divergente da que lhe foi dada por
outra Camara ou a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais, em relação as
seguintes matérias.
1 - Preclusão administrativa. Matéria não impugnada. Inovação recursal.
2 - Julgamento extra-petita. Dedução dos recolhimentos efetuados no SIMPLES
do lançamento de oficio.
3 - Dedução dos recolhimentos efetuados no SIMPLES do lançamento de oficio.
4 - Parcelamento após inicio ação fiscal. Impossibilidade de elidir o lançamento.
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.397 - CSRF/1a Turma
Processo no 13819.001713/2003-79

Para tanto, cita as ementas dos Acórdãos Paradigmas:
1 —Preclusão administrativa. Matéria não impugnada. Inovação recursal.
N° CSRF/01-05.223
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL — MATÉRIA NÃO
IMPUGNADA — PRECLUSÃO — Ocorre a preclusão do direito de
discutir no processo administrativo quando a parte não impugna
determinada matéria, sendo que não é permitido inovar ou redirecionar a
discussão com o recurso especial. Recurso especial negado.
N° 103-23.579
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/03/1999
Ementa: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL — PRECLUSÃO
— Matéria não questionada em primeira instância, quando se inaugura a
fase litigiosa do procedimento fiscal, e somente suscitada nas razões do
recurso constitui matéria preclusa e como tal não se conhece.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. Não devem os órgãos julgadores
tomar conhecimento de matéria atinente à suspensão da exigibilidade de
débitos por ser matéria de execução, portanto, estranha a lide. SALDO
NEGATIVO
DO
IRPJ.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
IMPOSSIBILIDADE. Não se submetem a homologação tácita os saldos
negativos de IRPJ apurados nas declarações apresentadas, a serem
regularmente comprovados, quando objeto de pedido de restituição ou
compensação. VERIFICAÇÃO BASE DE CALCULO DO IRPJ. A
verificação da base de cálculo do tributo não é cabível apenas para
fundamentar lançamento de oficio, mas deve ser feita, também, no
âmbito da análise das declarações de compensação, para efeito de
determinação da certeza e liquidez do crédito, invocado pelo sujeito
passivo, para extinção de outros débitos fiscais. PEDIDO DE
RESITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. A prova do indébito tributário, fato
jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou a compensação,
compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou
maior que o devido. Publicado no D.O.U. n° 226 de 20/11/2008.
(destaquei)
2 — Julgamento extra-petita. Dedução dos recolhimentos efetuados no
SIMPLES do lançamento de oficio.
N° 201-80.714
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 10/03/1998 a 20/05/2001
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
IPI. AUTO DE INFRAÇÃO. DECADÊNCIA E JUROS DE MORA.
MATÉRIA NÃO ALEGADA NO RECURSO. JULGAMENTO
EXTRAPETITA.
A apreciação, no Acórdão embargado, de matérias não alegadas no
recurso representa julgamento extra-petita, que deve ser ajustado no
âmbito de embargos declaratórios. Embargos acolhidos.
CSRF/02-01.896
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
NULIDADE
DO
PROCESSO DESDE O INÍCIO. DECISÃO "EXTRA PETITA". -
Incorreto, por infração as leis de regência do processo administrativo
fiscal, o acórdão que, "extra petita" e contrariamente as provas dos
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.397 - CSRF/1a Turma
Processo no 13819.001713/2003-79

autos, declara a nulidade da autuação por falta de motivação. Recurso
especial provido.
3 - Dedução dos recolhimentos efetuados no SIMPLES do lançamento de oficio.
N° 105-15.721
COMPENSAÇÃO - DARF/SIMPLES - Os pagamentos efetuados pelo
contribuinte no Sistema Integrado de Pagamentos de Impostos e
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES, na situação em que a exclusão da empresa desta sistemática
se da por ato de oficio da autoridade fiscal, não podem ser compensados
com os apurados através do lançamento decorrente desta exclusão, em
virtude da natureza unificada dos recolhimentos anteriormente
efetuados. MÉRITO NÃO IMPUGNADO - Não sendo objeto de
contestação o mérito do lançamento efetivado, a matéria não pode ser
objeto de apreciação em sede de Recurso Voluntário. Recurso negado.
N° 108-07.169
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL — NULIDADE DA
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA - Rejeita-se preliminar de
nulidade da Decisão de Primeira Instância, quando não configurado
vicio ou omissão de que possa ter decorrido o cerceamento do direito de
defesa. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - PRECLUSÃO —
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA — O silêncio da empresa em sua
impugnação a respeito do arbitramento do lucro tributável, bem como
da ausência de Mandado de Procedimento Fiscal especifico para as
exigências decorrentes, torna precluso o recurso voluntário quanto as
novas matérias abordadas, porque não instaurado o litígio. IRPJ —
EXCLUSÃO DO SIMPLES — OPÇÃO INDEVIDA - Incabível a
tributação pelo regime do SIMPLES, na condição de microempresa,
quando a pessoa jurídica no ano-calendário imediatamente anterior ao
seu ingresso auferiu receita bruta superior a R$ 120.000,00. Os efeitos
da exclusão de oficio desta modalidade de tributação serão sentidos a
partir do ano-calendário subseqüente aquele em que for ultrapassado o
limite de receita bruta, ao teor do artigo 15, IV, da Lei n° 9.317/96, nova
redação dada por meio da Medida Provisória n° 2.158-35/01. IRPJ -
ARBITRAMENTO DO LUCRO - FALTA DE APRESENTAÇÃO DE
LIVROS CONTA BEIS E FISCAIS - A falta de apresentação de livros
contábeis e fiscais impossibilita a apuração do lucro real, restando como
única forma de tributação o arbitramento do lucro tributável. IRPJ —
COMPENSAÇÃO DE RECOLHIMENTOS A TITULO DE
SIMPLES — Incabível a redução dos tributos lançados de oficio
pela utilização de valores pagos a titulo de SIMPLES, porque em se
tratando de recolhimentos indevidos, em virtude da exclusão do
regime, eles só poderão ser considerados por meio de compensação
com o crédito tributário lançado e após aval da autoridade local da
Secretaria da Receita Federal. TAXA SELIC —JUROS DE MORA
— INCONSTITUCIONALIDADE - Não cabe a este Conselho negar
vigência a lei ingressada regularmente no mundo jurídico, atribuição
reservada
exclusivamente
ao
Supremo
Tribunal
Federal,
em
pronunciamento final e definitivo. TAXA SELIC — JUROS DE
MORA — PREVISÃO LEGAL - Os juros de mora são calculados pela
Taxa Selic desde janeiro de 1997, por força da Medida Provisória n°
1.621. Cálculo fiscal em perfeita adequação com a legislação pertinente.
PIS — COFINS E CSL - LANÇAMENTO DECORRENTE - decidido
no julgamento do lançamento principal do imposto de renda pessoa
jurídica faz coisa julgada no dele decorrente, no mesmo grau de
jurisdição, ante a intima relação de causa e efeito entre eles existente.
Preliminar rejeitada. Recurso negado. (destaquei)
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.397 - CSRF/1a Turma
Processo no 13819.001713/2003-79

4 — Parcelamento após inicio ação fiscal. Impossibilidade de elidir o
lançamento.
N° 204-01.950
COFINS. NULIDADES. Os pagamentos efetuados a maior em
determinados períodos não podem ser usados pelo Fisco para, de oficio,
realizar compensações que a contribuinte não o fez. Os processos de
parcelamento iniciados após o inicio da ação fiscal não podem ser
usados para elidir o lançamento. Agindo corretamente a fiscalização
não se pode falar em nulidade. Preliminar rejeitada.
CONCOMITANCIA NA ESFERA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA.
Tratando-se de matéria submetida a apreciação do Poder Judiciário, não
pode a autoridade julgadora administrativa manifestar-se acerca da
matéria objeto da ação judicial, em respeito ao principio da unicidade de
jurisdição
contemplado
na
Carta
Política.
DESCONTOS
CONCEDIDOS. Apenas os descontos concedidos incondicionalmente
podem ser excluídos da base de cálculo da contribuição. IMÓVEIS
DADOS EM PERMUTA. Os valores de imóveis dados como parte de
pagamento de unidades imobiliárias vendidas pela recorrente não
podem ser excluídas da base de cálculo da contribuição por absoluta
falta de disposição legal a amparar tal dedução. APLICAÇÃO DE
MULTA DE OFÍCIO SOBRE VALORES CONSTANTES DA
DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA EM
AUTO DE INFRAÇÃO. Os valores constantes da DIPJ não constituem
confissão de divida e, portanto, podem ser objeto de lançamento de
oficio, com a respectiva penalidade cabível. Recurso negado.
(destaquei)
Passo à análise dos pressupostos recursais.
A Portaria MF n° 256, de 22/06/2009 - RICARF, em seus arts. 67 e 68 do Anexo
II, estabeleceu ser necessária para a admissibilidade do recurso especial de
divergência, a demonstração da divergência argüida mediante a indicação de
decisão divergente de outra Câmara ou da própria CSRF, que não tenha sido
reformada pela CSRF. Exigiu, ainda, a comprovação documental da decisão
divergente, mediante a apresentação de cópia de seu inteiro teor ou de cópia da
publicação em que tenha sido divulgada, ou mediante cópia da publicação de até
duas ementas.
Na espécie, a recorrente colacionou cópias das ementas dos acórdãos
paradigmas.
Matéria 3 - Dedução dos recolhimentos efetuados no SIMPLES do lançamento
de oficio.
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos
condutores dos acórdãos, evidencia-se que a recorrente logrou êxito em
comprovar a ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial, pois em situações
fáticas semelhantes, chegou-se a conclusões distintas.
O voto do relator do acórdão recorrido conclui que havendo pagamentos
realizados na sistemática simplificada, estes devem ser considerados para efeito
de dedução no presente auto de infração, uma vez que dizem respeito ao próprios
tributo e aos mesmos períodos autuados.
Em sentido inverso é o entendimento dos acórdãos paradigmas, qual seja, na
situação em que a exclusão da empresa da sistemática do SIMPLES se dá por ato
de oficio da autoridade fiscal, não podem ser compensados com os apurados
através do lançamento decorrente desta exclusão, em virtude da natureza
unificada dos recolhimentos anteriormente efetuados.
Ante ao exposto, o acórdão apresentado pela Fazenda Nacional, ao meu ver,
cumpre a exigência de demonstrar, fundamentadamente, a divergência de
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.397 - CSRF/1a Turma
Processo no 13819.001713/2003-79

interpretação de lei tributária entre Câmaras do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais.
No que tange às demais matérias objeto de recurso especial, todas se encontram
estreitamente relacionadas à matéria dedução dos recolhimentos efetuados no
SIMPLES do lançamento de oficio. Não existe diversos capítulos autônomos,
destarte, conhecida uma das matérias paradigmas, há admissão do recurso
especial e possibilitará na análise do mérito o exame do recurso em toda a sua
profundidade.
Proponho que o Recurso Especial seja admitido, dando-se ciência à contribuinte
do Acórdão proferido pela Primeira Câmara e do Recurso Especial, facultando-
lhe, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da devida ciência para apresentação de
contrarrazões ao Recurso especial da PFN em 15 dias, se desejar.
Cientificada por edital em 06/12/2010 (e-fls. 358), a Contribuinte não se manifestou.
Esta Conselheira ficou vencida em seus fundamentos assim expostos para
conversão do julgamento em diligência com vistas ao saneamento do exame de admissibilidade:
A recorrente arguiu divergências acerca de quatro matérias:

Preclusão administrativa. Matéria não impugnada. Inovação recursal;

Julgamento extra-petita. Dedução dos recolhimentos efetuados no SIMPLES
do lançamento de oficio;

Dedução dos recolhimentos efetuados no SIMPLES do lançamento de oficio.

Parcelamento após inicio ação fiscal. Impossibilidade de elidir o lançamento.
Contudo, no exame de admissibilidade foi analisada apenas a divergência acerca da
dedução dos recolhimentos efetuados no SIMPLES do lançamento de oficio e,
confirmando-se o dissídio jurisprudencial, deu-se seguimento ao recurso especial na
íntegra sob o seguinte fundamento:
No que tange As demais matérias objeto de recurso especial, todas se encontram
estreitamente relacionadas A. matéria dedução dos recolhimentos efetuados no
SIMPLES do lançamento de oficio. Não existe diversos capítulos autônomos,
destarte, conhecida uma das matérias paradigmas, há admissão do recurso
especial e possibilitará na análise do mérito o exame do recurso em toda a sua
profundidade.
Ocorre que depois da admissibilidade do recurso especial, a questão em referência foi
pacificada neste Conselho, com a aprovação da Súmula CARF no 76:
Súmula CARF no 76
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma
natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em
lei sobre o montante pago de forma unificada. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 1803-01.000, de 2/8/2011 Acórdão no 9101-01.037, de 27/6/2011
Acórdão no 9101-00.949, de 29/3/2011 Acórdão no 1402- 00.017, de 28/7/2009
Acórdão no 105-17.110, de 26/6/2008.
Restaram afastados, assim, óbices à imputação determinada nestes autos, suscitados em
razão da natureza unificada dos recolhimentos anteriormente efetuados, como indicado
no paradigma no 105-15.721, ou por representar tal procedimento compensação
admissível apenas com o crédito tributário lançado e após aval da autoridade local da
Secretaria da Receita Federal, na forma do paradigma no 108-07.169.
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.397 - CSRF/1a Turma
Processo no 13819.001713/2003-79

O entendimento firmado no acórdão recorrido, assim, equivale ao firmado na Súmula
CARF no 76, como resta claro em seus fundamentos a seguir transcritos:
Em relação ao aproveitamento dos pagamentos feitos pela Recorrente, sob o
regime do SIMPLES, merecem ser acolhidos os argumentos de defesa.
Isto porque o SIMPLES não se caracteriza como um tributo, mas apenas como
uma forma simplificada de recolhimento dos vários tributos que engloba, dentre
eles o IRPJ e as contribuições aqui em pauta, que mantêm, cada uma deles, sua
perfeita identidade, mesmo nesse regime de tributação, inclusive sob o aspecto
quantitativo, uma vez que a lei especifica as parcelas relativas a cada imposto ou
contribuição, em termos percentuais.
Não há que se falar na necessidade de compensação via PER/DCOMP
(compensação eletrônica), posto que os pagamentos referem-se aos mesmos
tributos e períodos autuados.
Portanto, devem ser deduzidos do presente auto de infração os valores
espontaneamente recolhidos na sistemática do SIMPLES, na medida em que
forem confirmados pela unidade preparadora.
Consequência desta correspondência seria a inadmissibilidade do recurso especial neste
ponto, por força do que dispõe o art. 67, §3o do Anexo II do Regimento Interno do
CARF aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto
contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe
tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
[...]
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à
data da interposição do recurso.
[...]
Esta providência, porém, não dispensaria o conhecimento das demais matérias do
recurso especial, classificadas como capítulos não autônomos no exame de
admissibilidade.
Quanto à primeira arguição, no sentido de que o acórdão recorrido teria abordado
matéria não impugnada, haja vista a impugnação ter se limitado à arguição de
decadência do direito de o Fisco formalizar o lançamento, não sendo feita qualquer
referência com relação ao mérito da matéria abordada, deduz-se que a irresignação da
recorrente se circunscreveria aos outros dois pontos nos quais foi dado provimento ao
recurso voluntário, para além do reconhecimento da decadência para os fatos geradores
ocorridos até o mês de novembro de 1997, no mesmo sentido que a DRJ já havia
decidido para o IRPJ, quais sejam:
- determinar que sejam deduzidos da parte remanescente do presente auto de
infração os valores espontaneamente recolhidos na sistemática do SIMPLES, na
medida em que os pagamentos forem confirmados pela unidade preparadora;
- que seja realizado o ajustamento deste processo com o Parcelamento Especial
— PAES — Conta n° 100300372066, na medida em que seja confirmada a
coincidência entre os tributos e os períodos de apuração, mediante a devida
imputação dos valores já pagos, especialmente em relação aos acréscimos legais
(multa e juros).
Neste contexto, mesmo cogitando-se da inutilidade da apreciação daquela divergência
quanto ao primeiro ponto, amparada não só por súmula CARF, mas por súmula
vinculante da Administração Tributária, na forma da Portaria MF no 277/2018, a impor
sua aplicação também pela autoridade local encarregada da cobrança do crédito
tributário em tela, observa-se que o segundo ponto no qual o acórdão recorrido deu
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.397 - CSRF/1a Turma
Processo no 13819.001713/2003-79

provimento ao recurso voluntário representa, sim, capítulo autônomo, não alcançado
pela Súmula CARF no 76, e cuja validade fica dependente da discussão suscitada pela
recorrente, tendente a determinar a competência do Colegiado a quo para decidir a
alegação que repercutiria na cobrança do crédito tributário lançado.
Com referência à segunda matéria (julgamento extra petita), a irresignação da
recorrente se limita à dedução dos recolhimentos efetuados no SIMPLES do lançamento
de oficio, que além de não arguída em impugnação, também não teria sido, segundo seu
entendimento, suscitada em recurso voluntário. Assim, quanto a este segundo ponto
seria possível afirmar a inutilidade da apreciação da divergência em face de súmula
vinculante da Administração Tributária.
De toda a sorte, na quarta matéria (Parcelamento após inicio ação fiscal -
Impossibilidade de elidir o lançamento), a autonomia resta fora de dúvida, vez que não
se vincula exclusivamente ao fundamento que guarda correspondência com a Súmula
CARF no 76, pois não tem em conta os valores espontaneamente recolhidos pelo sujeito
passivo, mas sim o parcelamento, no âmbito do PAES, de créditos tributários referentes
ao ano-calendário 1998, acerca do qual o Colegiado a quo assim se manifestou:
Quanto às considerações relativas ao Parcelamento Especial — PAES, cabe
mencionar que a Contribuinte tomou ciência do lançamento em 05/06/2003,
vindo alegar no recurso que teve seu pedido de parcelamento validado em
07/07/2003, o que evidencia uma aparente contradição, pois, embora alegue ter
ingressado com os débitos em processo de parcelamento, continuou
questionando esses mesmos débitos, inclusive junto a essa segunda instância
administrativa.
De todo modo, nada convalida uma cobrança em duplicidade, pelo que a
Delegacia de origem deverá realizar o ajustamento de um processo com o outro,
na medida em que realmente haja coincidência entre os tributos e os períodos de
apuração, mediante a devida imputação dos valores já pagos, especialmente em
relação aos acréscimos legais (multa e juros).
[...]
Diante do exposto, dou provimento parcial ao recurso para:
[...]
- que seja realizado o ajustamento deste processo com o Parcelamento Especial
— PAES — Conta n° 100300372066, na medida em que seja confirmada a
coincidência entre os tributos e os períodos de apuração, mediante a devida
imputação dos valores já pagos, especialmente em relação aos acréscimos legais
(multa e juros).
Ao suscitar a divergência, a recorrente pretendia que, na linha do paradigma
apresentado, não fosse determinado o aproveitamento, dedução ou compensação dos
supostos recolhimentos efetuados no parcelamento dos valores lançados de oficio.
Em verdade, somente se este Colegiado desse provimento ao recurso especial da PGFN
relativamente à terceira matéria arguída, negando a imputação dos recolhimentos
unificados, promovidos na sistemática simplificada, poder-se-ia cogitar da
desnecessidade de apreciação das demais divergências, porque restaria desconstituída
não só a exoneração do crédito tributário em razão da imputação determinada, como
também do ajustamento dos débitos parcelados, também unificados, e perderiam relevo
as objeções da recorrente contra a apreciação de matéria não impugnada ou não
suscitada em recurso voluntário.
Contudo, como o recurso especial não pode ser conhecido naquele ponto, necessário se
faz que o exame de admissibilidade do recurso especial da PGFN seja complementado.
Prevaleceu, naquela ocasião, o fundamento da maioria do Colegiado, que decidiu
converter o julgamento em diligência para complementação do exame de admissibilidade
apenas em razão da constatação da omissão acerca da primeira, segunda e quarta matérias
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.397 - CSRF/1a Turma
Processo no 13819.001713/2003-79

tratadas no recurso especial, sem juízo preliminar acerca da matéria que, examinada pelo
Presidente da 2a Câmara da 1a Seção do CARF, teve seguimento.
Examinando as três matérias mencionadas, a Presidência da 2a Câmara da 1a
Seção deu seguimento parcial ao recurso especial nos seguintes termos:
1 - Preclusão administrativa. Matéria não impugnada. Inovação recursal
Apresentou como paradigmas não reformados, os Acórdãos no CSRF/01-05.223 e Ac.
no 103-23.579, abaixo ementados:
1o PARADIGMA – Ac. no CSRF/01-05.223:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL — MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
— PRECLUSÃO — Ocorre a preclusão do direito de discutir no processo
administrativo quando a parte não impugna determinada matéria, sendo que não
é permitido inovar ou redirecionar a discussão com o recurso especial. Recurso
especial negado.
2o PARADIGMA – Ac. n° 103-23.579:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/03/1999
Ementa: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL — PRECLUSÃO —
Matéria não questionada em primeira instância, quando se inaugura a fase
litigiosa do procedimento fiscal, e somente suscitada nas razões do recurso
constitui matéria preclusa e como tal não se conhece.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. Não devem os órgãos julgadores tomar
conhecimento de matéria atinente à suspensão da exigibilidade de débitos por ser
matéria de execução, portanto, estranha a lide.
SALDO
NEGATIVO
DO
IRPJ.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
IMPOSSIBILIDADE. Não se submetem a homologação tácita os saldos
negativos de IRPJ apurados nas declarações apresentadas, a serem regularmente
comprovados, quando objeto de pedido de restituição ou compensação.
VERIFICAÇÃO BASE DE CALCULO DO IRPJ. A verificação da base de
cálculo do tributo não é cabível apenas para fundamentar lançamento de oficio,
mas deve ser feita, também, no âmbito da análise das declarações de
compensação, para efeito de determinação da certeza e liquidez do crédito,
invocado pelo sujeito passivo, para extinção de outros débitos fiscais.
PEDIDO DE RESITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. A prova do indébito
tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou a
compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento
indevido ou maior que o devido. Publicado no D.O.U. n° 226 de 20/11/2008.
Em relação a esta matéria o recurso contesta o acórdão recorrido na medida em que se
enfrentou indevidamente matéria não impugnada, uma vez que nessa fase recursal a
única matéria arguída relacionou-se à decadência do direito de o Fisco lançar e no ac.
recorrido abordou-se outras 2(duas) matérias que segundo a Recorrente já deveria ter
sido consideradas preclusas.
Acontece que no recurso especial, como bem ressaltado pela Resolução da CSRF, não
se fez “qualquer referência com relação ao mérito da matéria abordada” que estaria
sendo considerada preclusas Tal irresignação porém só pode ser proveniente de 2(dois)
pontos aos quais deu-se provimento ao recurso no ac. recorrido: 1.1) dedução dos
recolhimentos espontâneos feitos na sistemática SIMPLES - PRECLUSÃO; e 1.2)
ajustamento do Processo de Parcelamento especial – PAES - PRECLUSÃO
A análise da divergência então será feita de forma a abordar cada um desses itens de
forma apartada, em face da repercussão que a Súmula no 76 terá apenas sobre a primeira
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.397 - CSRF/1a Turma
Processo no 13819.001713/2003-79

matéria acima (1- dedução dos recolhimentos espontâneos feitos na sistemática
SIMPLES - PRECLUSÃO).
ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA em relação ao PRIMEIRO PONTO DO ITEM 1
1.1- dedução dos recolhimentos espontâneos feitos na sistemática SIMPLES -
PRECLUSÃO
Em relação a este primeiro ponto, esclareça-se que o Anexo II do RICARF, em seu
artigo 67, estabelece algumas restrições, entre elas, a saber:
[...]
E a restrição acima é perfeitamente aplicável à situação analisada, deste item, isso
porque o acórdão recorrido termina por adotar o entendimento da Súmula CARF no 76,
que por sua vez está sendo contrariada, se confrontada com o comando que se extrai do
referido paradigma.
Confira-se a equivalência do entendimento abraçado pelo acórdão recorrido, e o teor
disposto na Súmula CARF no 76:
[...]
Como se vê, perfeitamente aplicável ao caso, a restrição constante do art. 67, § 3o, no
sentido de que NÃO É CABÍVEL “recurso especial de decisão de qualquer das turmas
que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes,
da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data
da interposição do recurso”.
Portanto, OPINO por NÃO ADMITIR este primeiro item (1.1), em face de não ser
cabível recurso especial de decisão que adote entendimento de súmula do CARF.
ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA em relação ao SEGUNDO ponto do item 1 (1.2)
1.2) ajustamento do Processo de Parcelamento especial – PAES - PRECLUSÃO
Trata-se de matéria autônoma decidida no ac. recorrido que diferente do item anterior,
não se verifica contrariedade a entendimento de Súmula do CARF.
Análise do primeiro paradigma
1o PARADIGMA – Ac. no CSRF/01-05.223:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL — MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
— PRECLUSÃO — Ocorre a preclusão do direito de discutir no processo
administrativo quando a parte não impugna determinada matéria, sendo que não
é permitido inovar ou redirecionar a discussão com o recurso especial. Recurso
especial negado.
De fato, verifica-se que a Recorrente logra êxito na demonstração da divergência.
Enquanto o Ac. recorrido se depara com matéria que não foi questionada na primeira
instância, apenas em recurso voluntário, e toma conhecimento da mesma, dando-lhe
provimento para fazer o ” reajustamento do PAES”
De outra banda, o primeiro paradigma (da CSRF) ao se deparar com circunstâncias
equivalentes (matérias não contestadas pelas instâncias a quo), firmam o entendimento
que a matéria é preclusa, não mais podendo ser rediscutida em sede de recurso especial.
Confira-se trecho deste paradigma a esse respeito:
[...] Assim, a verdade é que a matéria de possibilidade de apuração de CSL sobre
base de lucro arbitrado nos anos de 1993 e 1994 não foi objeto de apreciação
pelos órgãos julgadores neste processo administrativo. Portanto, nos termos do
art. 17 do Decreto 70235/72, não foi instaurado o litígio sobre o assunto e não há
como inaugurar a discussão desse tema com o Recurso Especial, nos termos do §
50 do art. 50 do Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais ́[...]
(Destacou-se).
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.397 - CSRF/1a Turma
Processo no 13819.001713/2003-79

Portanto, acolho este primeiro paradigma fazendo frente ao dissídio jurisprudencial
apontado.
Análise do segundo paradigma (Ac. n° 103-23.579), abaixo ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/03/1999
Ementa: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL — PRECLUSÃO —
Matéria não questionada em primeira instância, quando se inaugura a fase
litigiosa do procedimento fiscal, e somente suscitada nas razões do recurso
constitui matéria preclusa e como tal não se conhece.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. Não devem os órgãos julgadores tomar
conhecimento de matéria atinente à suspensão da exigibilidade de débitos por ser
matéria de execução, portanto, estranha a lide.
SALDO
NEGATIVO
DO
IRPJ.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
IMPOSSIBILIDADE. Não se submetem a homologação tácita os saldos
negativos de IRPJ apurados nas declarações apresentadas, a serem regularmente
comprovados, quando objeto de pedido de restituição ou compensação.
VERIFICAÇÃO BASE DE CALCULO DO IRPJ. A verificação da base de
cálculo do tributo não é cabível apenas para fundamentar lançamento de oficio,
mas deve ser feita, também, no âmbito da análise das declarações de
compensação, para efeito de determinação da certeza e liquidez do crédito,
invocado pelo sujeito passivo, para extinção de outros débitos fiscais.
PEDIDO DE RESITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. A prova do indébito
tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou a
compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento
indevido ou maior que o devido. Publicado no D.O.U. n° 226 de 20/11/2008.
Neste segundo paradigma, apesar de a ementa indicar em tese uma possível divergência,
na verdade, ao se analisar o seu voto condutor, não há menção explícita que tal situação
tenha ocorrido e que o fundamento constante na ementa tenha tido alguma serventia. A
ementa é apenas sugestiva do que se decidiu, mas o que é relevante é o voto condutor. A
Recorrente, por sua vez, não se desincumbe do seu dever de demonstrar a divergência, o
que poderia ter sido feito cotejando a situação fática do recorrido com a do paradigma,
indicando de forma mais precisa a ocorrência fática sugerida pela ementa. Mas não o
fez. A única matéria não conhecida pelo paradigma utilizou-se de outro fundamento
para fazê-lo: tratava-se de matéria de execução e como tal estranha a lide e foi retratado
na ementa seguinte:
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. Não devem os órgãos julgadores tomar
conhecimento de matéria atinente suspensão da exigibilidade de débitos por ser
matéria de execução, portanto, estranha a lide.
Como a Recorrente não se utilizou desse motivo (matéria de execução) para compor a
matéria dita divergente e no voto condutor também não foi mencionado que o
contribuinte não teria impugnado tal matéria, a divergência apontada não se comprova
através dessa situação fática ligada à suspensão da exigibilidade.
Portanto, afasto o segundo paradigma, por não comprovar a divergência, não obstante o
primeiro paradigma ser suficiente para ADMITIR a presente matéria.
Por todo o exposto, OPINO por ADMITIR apenas este segundo ponto (item 1.2), mas
tão somente em relação ao primeiro paradigma (Ac. no CSRF/01-05.223),
2 - Julgamento extra-petita. Dedução dos recolhimentos efetuados no SIMPLES do
lançamento de oficio
[...]
Portanto, OPINO por NÃO ADMITIR este segunda matéria, em face de não ser cabível
recurso especial de decisão que adote entendimento de súmula do CARF
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.397 - CSRF/1a Turma
Processo no 13819.001713/2003-79

4 - Parcelamento após inicio ação fiscal. Impossibilidade de elidir o lançamento
Para esta última matéria a Recorrente apresentou um único paradigma, não reformado,
Ac. n° 204-01.950, abaixo ementado:
COFINS. NULIDADES. Os pagamentos efetuados a maior em determinados
períodos não podem ser usados pelo Fisco para, de oficio, realizar compensações
que a contribuinte não o fez. Os processos de parcelamento iniciados após o
inicio da ação fiscal não podem ser usados para elidir o lançamento. Agindo
corretamente a fiscalização não se pode falar em nulidade. Preliminar rejeitada.
CONCOMITANCIA NA ESFERA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA.
Tratando-se de matéria submetida a apreciação do Poder Judiciário, não pode a
autoridade julgadora administrativa manifestar-se acerca da matéria objeto da
ação judicial, em respeito ao principio da unicidade de jurisdição contemplado na
Carta Política.
DESCONTOS
CONCEDIDOS.
Apenas
os
descontos
concedidos
incondicionalmente podem ser excluídos da base de cálculo da contribuição.
IMÓVEIS DADOS EM PERMUTA. Os valores de imóveis dados como parte de
pagamento de unidades imobiliárias vendidas pela recorrente não podem ser
excluídas da base de cálculo da contribuição por absoluta falta de disposição
legal a amparar tal dedução.
APLICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO SOBRE VALORES CONSTANTES
DA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA EM
AUTO DE INFRAÇÃO. Os valores constantes da DIPJ não constituem
confissão de divida e, portanto, podem ser objeto de lançamento de oficio, com a
respectiva penalidade cabível. Recurso negado. (Destacou-se)
A Recorrente, na ocasião, após cotejar trechos dos julgados em confronto, conclui sua
demonstração de divergência, nos seguintes termos:
Noutra banda, observa-se também a existência de divergência jurisprudencial quanto
aos supostos recolhimentos efetuados no PAES.
[...] No presente feito, observa-se que a ação fiscal foi iniciada em 15/04/2003
(fl. 31), com lançamento formalizado em 26/05/2003 (fl. 52), ciência dada ao
contribuinte em 05/06/2003 e o pedido de parcelamento somente foi validado em
07/07/2003, após, portanto, o inicio da ação fiscal. Portanto, devidamente
configurada a divergência no ponto, restando plenamente demonstrada a
similitude fática das situações confrontadas. Observa-se que o acórdão
paradigma, em sentido diametralmente oposto ao da decisão hostilizada, não
determinou o aproveitamento, dedução ou compensação dos supostos
recolhimentos efetuados no parcelamento dos valores lançados de oficio.
Trechos do ac. recorrido:
[...] Quanto as considerações relativas ao Parcelamento Especial — PAES, cabe
mencionar que a Contribuinte tomou ciência do lançamento em 05/06/2003,
vindo alegar no recurso que teve seu pedido de parcelamento validado em
07/07/2003, o que evidencia uma aparente contradição, pois, embora alegue ter
ingressado com os débitos em processo de parcelamento, continuou
questionando esses mesmos débitos, inclusive junto a essa segunda instância
administrativa.
De todo modo, nada convalida uma cobrança em duplicidade, pelo que a
Delegacia de origem deverá realizar o ajustamento de um processo com o outro,
na medida em que realmente haja coincidência entre os tributos e os períodos de
apuração, mediante a devida imputação dos valores já pagos, especialmente em
relação aos acréscimos legais (multa e juros). (Destacouo-se).
Trecho do paradigma:
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.397 - CSRF/1a Turma
Processo no 13819.001713/2003-79

[...] Quanto aos processos de parcelamento, fls. 574 a 577, verifica-se que todos
datam de 2006, ou seja, são posteriores ao lançamento, razão pela qual não foram
e nem poderiam ter sido considerados pela fiscalização, simplesmente porque
não existiam na época da realização da ação fiscal que findou com o lançamento
objeto deste processo. Assim sendo, é de se rejeitar a preliminar de nulidade
argüida
[...]
Não há dúvida que as situações fáticas de ambos os julgados são praticamente idênticas
(implicação para o lançamento de haver parcelamentos posteriores â ciência do mesmo).
Porém, não se percebe divergência de entendimento nas providência tomadas no que diz
respeito a higidez do lançamento perante aos respectivos pedidos de parcelamentos. Na
linha exata do tema que foi delimitado pela Recorrente “(Parcelamento após inicio ação
fiscal. Impossibilidade de elidir o lançamento”), ambos os julgados,
CONVERGENTEMENTE, rejeitaram qualquer mácula ao lançamento e a seu
consectário legal (multa de ofício) após apontarem que os respectivos parcelamentos
ocorreram após a ciência dos lançamentos, não havendo qualquer interferência na
higidez dos mesmos.
A única diferença nas providências tomadas por eles recai apenas no campo da
execução do acórdão. É que no contexto do ac. recorrido questiona-se a possibilidade de
haver cobrança em duplicidade. Nesse panorama, já na seara de execução, até como
medida de transparência para o contribuinte, é que se ressaltou para as autoridades
executoras cuidarem da necessidade de não se cobrar em duplicidade, através do
“ajustamento de um processo com o outro”. Entretanto, a imputação comandada, que já
é um procedimento de praxe tomado pelas autoridades executoras em tais
circunstâncias, não afeta a higidez do lançamento e da multa de 75%.
Nesse contexto, o que de mais relevante se pode extrair de ambos os julgados é a
incolumidade dos lançamentos e das multas de 75% frente aos respectivos
parcelamentos, sendo que no paradigma a circunstância da duplicidade não apresentou-
se ao caso, sendo suficiente o afastamento da aventada nulidade do lançamento.
Ademais, a Recorrente também não indica qual a legislação que estaria sendo
interpretada divergentemente, descumprindo a regra regimental que comanda nesses
casos o seu não conhecimento7. Se o fizesse, ficaria mais claro que a matéria dita
divergente estaria ligada apenas à matéria de execução.
Por todo o exposto, OPINO por NÃO ADMITIR esta matéria, seja em face da
convergência entre os julgados, seja por falta de indicação da legislação dita divergente.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, no contexto deste exame complementar, OPINO por DAR
SEGUIMENTO PARCIAL ao Recurso Especial da Fazenda Nacional apenas em
relação ao tema “1.2) ajustamento do Processo de Parcelamento especial – PAES –
PRECLUSÃO”, e
NEGANDO-SE SEGUIMENTO aos demais temas:
1.1) Dedução dos recolhimentos espontâneos feitos na sistemática SIMPLES –
PRECLUSÃO;
2 - Julgamento extra-petita. Dedução dos recolhimentos efetuados no SIMPLES
do lançamento de oficio; e
4 - Parcelamento após inicio ação fiscal. Impossibilidade de elidir o lançamento
À consideração do Sr. Presidente da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF.
Cientificada, a PGFN não apresentou agravo (e-fl. 385).
A Contribuinte, cientificada por edital em 16/06/2020 (e-fl. 392), novamente não
se manifestou.
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.397 - CSRF/1a Turma
Processo no 13819.001713/2003-79

Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.

Recurso especial da PGFN - Admissibilidade
Consolidando o exame de admissibilidade, foi dado seguimento ao recurso
especial da PGFN relativamente às matérias:
 Preclusão administrativa. Matéria não impugnada. Inovação recursal:
apenas no que se refere ao processo de parcelamento especial (PAES) e
em face do paradigma no 01-05.223; e
 Dedução dos recolhimentos efetuados no SIMPLES do lançamento de
oficio, em face dos paradigmas no 105-15.721 e 108-07.169.
Como o exame de admissibilidade foi dividido em manifestações anteriores e
posteriores à edição do Regimento Interno do CARF (RICARF) aprovado pela Portaria MF no
343, de 2015, o seguimento à segunda matéria acima referida, conferido por despacho de
23/08/2010, não contemplou a repercussão do art. 67, §3o do Anexo II do RICARF,
diversamente do verificado no exame complementar em relação à arguição de preclusão e de
julgamento extra petita, na parte relativa aos recolhimentos efetuados no SIMPLES, que por
encontrarem amparo na Súmula CARF no 76 tiveram seu seguimento negado nesse segundo ato.
Assim, neste momento cabe também invocar referida disposição regimental para
NEGAR CONHECIMENTO à matéria “dedução dos recolhimentos efetuados no SIMPLES do
lançamento de ofício”, como já antes expresso nos fundamentos da Resolução no 9101-000.091:
Ocorre que depois da admissibilidade do recurso especial, a questão em referência foi
pacificada neste Conselho, com a aprovação da Súmula CARF no 76:
Súmula CARF no 76
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma
natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em
lei sobre o montante pago de forma unificada. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 1803-01.000, de 2/8/2011 Acórdão no 9101-01.037, de 27/6/2011
Acórdão no 9101-00.949, de 29/3/2011 Acórdão no 1402- 00.017, de 28/7/2009
Acórdão no 105-17.110, de 26/6/2008.
Restaram afastados, assim, óbices à imputação determinada nestes autos, suscitados em
razão da natureza unificada dos recolhimentos anteriormente efetuados, como indicado
no paradigma no 105-15.721, ou por representar tal procedimento compensação
admissível apenas com o crédito tributário lançado e após aval da autoridade local da
Secretaria da Receita Federal, na forma do paradigma no 108-07.169.
O entendimento firmado no acórdão recorrido, assim, equivale ao firmado na Súmula
CARF no 76, como resta claro em seus fundamentos a seguir transcritos:
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.397 - CSRF/1a Turma
Processo no 13819.001713/2003-79

Em relação ao aproveitamento dos pagamentos feitos pela Recorrente, sob o
regime do SIMPLES, merecem ser acolhidos os argumentos de defesa.
Isto porque o SIMPLES não se caracteriza como um tributo, mas apenas como
uma forma simplificada de recolhimento dos vários tributos que engloba, dentre
eles o IRPJ e as contribuições aqui em pauta, que mantêm, cada uma deles, sua
perfeita identidade, mesmo nesse regime de tributação, inclusive sob o aspecto
quantitativo, uma vez que a lei especifica as parcelas relativas a cada imposto ou
contribuição, em termos percentuais.
Não há que se falar na necessidade de compensação via PER/DCOMP
(compensação eletrônica), posto que os pagamentos referem-se aos mesmos
tributos e períodos autuados.
Portanto, devem ser deduzidos do presente auto de infração os valores
espontaneamente recolhidos na sistemática do SIMPLES, na medida em que
forem confirmados pela unidade preparadora.
Consequência desta correspondência seria a inadmissibilidade do recurso especial neste
ponto, por força do que dispõe o art. 67, §3o do Anexo II do Regimento Interno do
CARF aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto
contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe
tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
[...]
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à
data da interposição do recurso.
[...]
Restaria, assim, para apreciação, a arguição de preclusão administrativa acerca do
parcelamento especial de valores lançados, que segundo a PGFN não teria sido objeto de
impugnação e, assim, não poderia ter sido apreciada no acórdão recorrido, à semelhança do que
decidido no paradigma no 01-05.223 (único paradigma aceito no exame complementar de
admissibilidade).
Antes, porém, importa melhor detalhar o conteúdo desta divergência. Diz a PGFN
que a matéria não foi veiculada em impugnação, mas apenas em recurso voluntário, e que a
decisão recorrida examinou matéria que não foi tratada pela autoridade julgadora de piso, o
que ofende o art. 17 do Decreto no 70.235/72 e acarreta supressão de instância quanto à
argumentação deduzida tão-somente no recurso voluntário do sujeito passivo.
Em seu entendimento, há divergência em face do paradigma no 01-05.223 em cuja
ementa consta que ocorre a preclusão do direito de discutir no processo administrativo quando
a parte não impugna determinada matéria, sendo que não é permitido inovar ou redirecionar a
discussão com o recurso especial. A PGFN também menciona que o acórdão recorrido teria
incorrido em julgamento extra petita, uma vez que decidiu além dos termos do pedido formulado
pelo sujeito passivo em seu recurso voluntário, por tratar de matéria que não foi objeto de
insurgência no recurso voluntário (nem na impugnação, frise-se), mas isto em relação aos
supostos recolhimentos na sistemática do SIMPLES do lançamento de oficio de que se trata.
Antes de verificar o conteúdo do paradigma, importa observar que a decisão
referida, em verdade, foi objeto do acórdão no CSRF/01-05.226. E a preclusão ali afirmada não
se referia a omissão em impugnação, mas sim no acórdão contrastado em recurso especial. Veja-
se a íntegra de seu voto condutor:
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.397 - CSRF/1a Turma
Processo no 13819.001713/2003-79

O presente processo trata apenas da CSL sobre lucro arbitrado em razão da
imprestabilidade dos registros contábeis da empresa contribuinte Na impugnação (fls.
145/147) e no recurso voluntário (fls 233/234), as alegações restringiram-se a
argumentar a decorrência do lançamento em relação ao IRPJ e que, pelos motivos lá
expostos, o lançamento de CSL deveria ser cancelado.
Apenas dos embargos de declaração de fls 295/306 é que a contribuinte efetivamente
procura ventilar a matéria que se quer discutir Porém, a E. 3a Câmara não chegou a
apreciá-la já que os embargos foram rejeitados pelo I Presidente daquela Câmara.
Assim, a verdade é que a matéria de possibilidade de apuração de CSL sobre base de
lucro arbitrado nos anos de 1993 e 1994 não foi objeto de apreciação pelos órgãos
julgadores neste processo administrativo Portanto, nos termos do art. 17 do Decreto
70235/72, não foi instaurado o litígio sobre o assunto e não há como inaugurar a
discussão desse tema com o Recurso Especial, nos termos do § 5o do art. 50 do
Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais. "somente poderá ser objeto
de apreciação e julgamento matéria prequestionada, cabendo ao recorrente demonstrá-
la, com precisa indicação das peças processuais"
Não se pode permitir o redirecionamento da discussão para aspectos não questionados
na impugnação nem no recurso voluntário, sob pena de infringir do duplo grau de
jurisdição e de se instalar o tumulto processual.
Como se vê, mais do que preclusão, o acórdão paradigma reconhece a inexistência
de prequestionamento da matéria suscitada em recurso especial e não debatida nem em
impugnação, nem em recurso voluntário, e apenas veiculada em embargos de declaração. Neste
cenário de cognição restrita em sede de recurso especial, não é possível qualquer extrapolação
para cogitar como decidiria o Colegiado frente a inovação verificada em sede de recurso
voluntário.
Assim, também em face deste paradigma, único admitido em exame de
admissibilidade, não resta caracterizado o dissídio jurisprudencial, e o recurso especial
fazendário não merece ser conhecido.
Por todo o exposto, o presente voto é no sentido de NEGAR CONHECIMENTO
ao recurso especial da PGFN.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital